Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715062-33.2024.8.07.0000 DECISÃO Suspendo o processo, CPC 313, I, tendo em vista o falecimento do agravado noticiado nos autos principais (id 209690370 – Proc. 0702886-04.2024.8.07.0006). Concedo o prazo de 30 dias para que se promova a habilitação e a regularização da representação processual. Para tanto, proceda-se a intimação pessoal do inventariante Leonardo Amaral da Mata no endereço indicado em escritura pública de id 209690372 dos autos principais. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator